Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR MÃE E PAI. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL. DIAGNÓSTICO TARDIO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR INADEQUADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. NATIMORTO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENTE. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 100.000,00 para cada um dos autores. 1.1. Em sua apelação, o Distrito Federal requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, a fixação da indenização em patamar razoável. Separa seu recurso em dois tópicos: a) decisão contraditória e contrária à prova dos autos; e b) valor excessivo fixado a título de danos morais.
2. A controvérsia dos autos está em apreciar a responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico ocorrido durante internação hospitalar, situação a qual teria implicado parto prematuro, com o falecimento do feto e violência obstétrica, gerando sofrimento psicológico ao feto e aos genitores.
3. A responsabilização do Estado decorrente de conduta omissiva é questão amplamente debatida na doutrina e jurisprudência, especialmente quando ocorre violação à integridade física do paciente por erro médico ou atendimento hospitalar inadequado. 3.1. Sobre o tema, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF, tanto por atos comissivos quanto por omissivos. 3.2. Precedente: “A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6o, do Texto Constitucional” (ARE 1137891 AgR/SP, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe: 01/02/2019). 3.3. A parte ofendida deve comprovar a conduta omissiva (culposa ou dolosa), ensejadora do dano, assim como o nexo de causalidade entre falha do atendimento médico-hospitalar ou funcionamento inadequado do serviço (“falta do serviço” ou “culpa do serviço”), sem a necessidade de comprovar e demonstrar a culpa individual e pessoal dos agentes envolvidos nas etapas do atendimento.
4. No caso concreto, o Distrito Federal atuou em desacordo com critérios e padrões esperados para o caso no atendimento prestado à autora durante o período de internação no HRSAM. 4.1. De acordo com o depoimento do médico responsável pelo primeiro atendimento da paciente no dia 26/11/2021, quando foi feito exame clínico do coração do bebê, exame de toque e solicitado exame de sangue e de urina (EAS), o hemograma estava normal, por isso, a paciente tinha uma infecção de urina simples. 4.2. No dia seguinte, 27/11/2021, quando a paciente retornou ao HRSAM com o agravamento do quadro clínico, foi realizada a internação, data a partir da qual ocorreram uma série de erros, de acordo com o prontuário médico. 4.3. A paciente ficou por longos períodos sem acompanhamento médico, pois após a internação, ela só foi acompanhada por médico no dia seguinte, 28/11/2021, às 10h17min. A partir daí, ela só foi assistida por médico depois de quase 42h, no dia 29/11/2021, às 4h41min., quando já presente a dilatação de 2 centímetros. 4.4. Não foram realizados exames específicos para checagem da bebê, conforme depoimento pela médica responsável pelo atendimento de 28/11/2021, afirmando que foram prescritos apenas exames de sangue e urina para a mãe. 4.5. A Ficha de Investigação de Óbito Infantil e Fetal corrobora o erro médico ao apontar que o óbito do feto poderia ter sido evitado e confirma “tempo ‘grande’ entre avaliações, registro inadequado no prontuário”. 4.6. A sentença, ainda, fundamenta a condenação em danos morais na comprovação da violência obstétrica e na demora injustificada na liberação do corpo do feto. 4.7. Portanto, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso (falecimento do feto e violência obstétrica) e a conduta omissiva do ente distrital (atendimento médico-hospitalar inadequado), deve o Estado responder objetivamente pelos danos à saúde do primeiro autor, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.
5. O dano moral relaciona-se ao prejuízo ao qual afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade. 5.1. O fundamento fático narrado pelos autores, ofensa à integridade física e corporal do menor impúbere, desencadeada por falha na prestação do serviço médico, rende ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo infante. 5.2. Em alguns casos, não só a vítima de um evento danoso, a qual sofreu a ação direta, pode experimentar prejuízo moral. Também aqueles que de forma reflexa sentem os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízo certo e determinado, na condição de prejudicados indiretos, podem ser atingidas, impondo-se o exame caso a caso. Trata-se, pois, de dano moral reflexo ou por ricochete, no qual, “embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros” (STJ, AgRg no REsp 1403118 / AC, Segunda Turma, Relator: Ministro Humberto Martins). 5.3. Na hipótese dos autos, observa-se o dano experimentado pelo infante com sofrimento e posterior óbito. É dizer, evidenciada intensa angústia e sofrimento dos genitores do menor diante do quadro clínico de seu filho, que foi a óbito, resta caracterizada a ofensa reflexa apta a ensejar a condenação em danos morais reflexos. 5.4. Precedente: “1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa. 2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso. 3. O dano moral reflexo ou por ricochete consiste na possibilidade de os efeitos de um ato ilícito, direcionados a uma vítima direta, alcançarem terceiros. 4. O serviço médico defeituoso prestado à recém-nascida, consubstanciado na ausência de exames complementares para verificação da gravidade do quadro de dengue da gestante, bem como a realização de avaliação intraparto da vitalidade fetal em período aquém do que preconizado pelo Ministério da Saúde, gera sofrimento psicológico e aflição que ultrapassam os dissabores e são aptos a caracterizar dano moral indenizável.” (07075889320208070018, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 27/10/2023).
6. No tocante ao quantum indenizatório, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. 6.1. Atentando-se às circunstâncias do caso em análise, o montante de R$ 100.000,00 fixado em favor de cada autor, se revela suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da condenação.
8. Apelo improvido.